Tribunal: TJES
Processo: 0014403-68.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014403-68.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LIBINO MADEIRA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante golpes de faca em razão de desentendimento com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente à luz do art. 413 do CPP; (ii) saber se é cabível o reconhecimento sumário da legítima defesa ou a desclassificação do crime para infração penal diversa, afastando a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decisão de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza.

4.
A alegação de legítima defesa não encontra amparo inequívoco nos autos, mostrando-se controvertida e exigindo aprofundamento probatório, razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5.
Também não é possível a desclassificação do delito nesta fase, pois os elementos indicam animus necandi, especialmente em razão da intensidade dos golpes e da região atingida, o que afasta a tese de lesão corporal simples.

6.
A decisão de pronúncia encontra respaldo no conjunto probatório e nos princípios constitucionais que regem a atuação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2. O reconhecimento sumário de excludente de ilicitude ou a desclassificação do crime somente são cabíveis quando presentes provas incontroversas e inequívocas, o que não se verifica na hipótese.

1. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento de causas envolvendo crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 419; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1636117/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/04/2021, DJe 30/04/2021.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2175413/PB, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023.
TJES, RESE 0000714-74.2019.8.08.0040, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014403-68.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LIBINO MADEIRA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante golpes de faca em razão de desentendimento com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente à luz do art. 413 do CPP; (ii) saber se é cabível o reconhecimento sumário da legítima defesa ou a desclassificação do crime para infração penal diversa, afastando a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decisão de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza.

4.
A alegação de legítima defesa não encontra amparo inequívoco nos autos, mostrando-se controvertida e exigindo aprofundamento probatório, razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5.
Também não é possível a desclassificação do delito nesta fase, pois os elementos indicam animus necandi, especialmente em razão da intensidade dos golpes e da região atingida, o que afasta a tese de lesão corporal simples.

6.
A decisão de pronúncia encontra respaldo no conjunto probatório e nos princípios constitucionais que regem a atuação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2. O reconhecimento sumário de excludente de ilicitude ou a desclassificação do crime somente são cabíveis quando presentes provas incontroversas e inequívocas, o que não se verifica na hipótese.

1. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento de causas envolvendo crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 419; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1636117/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/04/2021, DJe 30/04/2021.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2175413/PB, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023.
TJES, RESE 0000714-74.2019.8.08.0040, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014403-68.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LIBINO MADEIRA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LIBINO MADEIRA FERREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINA
L
DE VITÓRIA/ES,
que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID nº 11803580, a Defesa sustenta, em síntese, que a conduta do recorrente estaria amparada por excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, e, de forma subsidiária, a ausência do elemento subjetivo do tipo penal, pugnando, assim, pela impronúncia ou, alternativamente, pela desclassificação da imputação para delito de menor gravidade.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas sob o ID nº 11803634, pugnando pelo desprovimento do recurso

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (ID nº 11803635).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 12841903, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise da tese defensiva.

Pois bem.

Consta dos autos que, no dia 24 de outubro de 2009, após desentendimento com a vítima Adenilson Damião Santos, motivado por uma negociação envolvendo uma ferramenta, o acusado teria desferido golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe a garganta e o tórax. O crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo a vítima recebido atendimento médico imediato.

A materialidade do fato encontra-se demonstrada pelo laudo de lesões corporais constante nos autos, e os indícios de autoria decorrem de provas testemunhais e da própria confissão parcial do acusado.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, alegando ter agido em legítima defesa.

De forma alternativa, sustentou que não teve a intenção de matar, requerendo sua impronúncia ou a desclassificação do crime para infração menos grave, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri, por ausência dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, de acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia do acusado se impõe quando o juiz se convence da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida certeza sobre a autoria ou a materialidade, bastando a demonstração mínima de plausibilidade da versão acusatória.

Além disso, alegação de legítima defesa, para ser acolhida ainda nesta fase processual, exige demonstração clara e segura de todos os seus elementos, o que não se verifica nos autos, pois a dinâmica apresentada revela que, após cessada a agressão inicial por parte da vítima, o acusado se rearmou com uma faca obtida de terceiro e desferiu golpes direcionados à garganta e ao tórax, regiões sabidamente vitais, o que afasta a ideia de reação imediata, moderada e necessária, conforme exige o artigo 25 do Código Penal, tornando incabível o reconhecimento da excludente de forma antecipada.

Neste contexto, cumpre destacar que, para o reconhecimento da legítima defesa de plano, seria indispensável que os elementos que a compõem estivessem comprovados de forma incontroversa e inequívoca, o que não ocorre nos presentes autos.

Ademais, dúvidas relevantes quanto à configuração da excludente devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "
d"
, da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos veredictos.
Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, quando houver prova unívoca da excludente. 2. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida e da existência de elementos a denotar ter o réu agido no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa (fl. 665), a absolvição sumária do acusado em nada fere os arts. 74, § 1º, e 413, ambos do CPP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1636117 MT 2019/0376876-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que está fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato . 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4 . O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp: 2175413 PB 2022/0228605-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa c. Câmara:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. AFASTAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Joel José da Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão de ter, supostamente, assassinado Railton Peixoto Pereira ("Pretinho") mediante golpe de faca na região cervical enquanto a vítima se encontrava em sono profundo, motivado por desavença decorrente de relacionamento com a ex-companheira da vítima. A Defesa postulou a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de legítima defesa própria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos necessários para a decisão de pronúncia, consistentes na comprovação da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria; e (ii) averiguar se é cabível o reconhecimento sumário da legítima defesa própria como causa excludente de ilicitude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia é ato interlocutório que não demanda certeza plena sobre os fatos, mas apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, transferindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das provas. 4. A materialidade do homicídio encontra-se demonstrada por diversos elementos probatórios constantes nos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e Exame Cadavérico, os quais confirmam a causa eficiente da morte da vítima. 5. Os indícios de autoria estão suficientemente configurados, em especial pela confissão do recorrente em sede policial e judicial, corroborada por depoimentos testemunhais e investigações que indicam o envolvimento do acusado no crime. 6. Não há prova inequívoca que permita o reconhecimento sumário da legítima defesa própria. 7.
Eventuais teses defensivas, como a legítima defesa, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural das causas relativas a crimes dolosos contra a vida, evitando-se a usurpação de sua competência constitucional.
8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a impossibilidade de reconhecimento sumário de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia, salvo quando demonstradas de forma incontroversa nos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/05/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. Na fase de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não se aplicando os mesmos requisitos de certeza necessários para uma sentença condenatória. 11. O reconhecimento sumário de excludentes de ilicitude exige prova incontroversa, o que não se verifica quando os elementos constantes nos autos comportam versões distintas e contraditórias.
12.

Compete ao Tribunal do Júri a análise definitiva de teses de mérito, como a legítima defesa, nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/05/2022. (TJ-ES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO: 00007147420198080040, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Da mesma forma, não prospera a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal, pois os elementos dos autos indicam que os golpes desferidos, além de terem sido direcionados a regiões vitais, foram aplicados com intensidade suficiente para demonstrar
animus necandi
, sendo incompatível com uma mera intenção de lesionar, de modo que a análise aprofundada sobre a existência de dolo demanda incursão probatória incompatível com esta fase procedimental, devendo tal juízo ser realizado pelos jurados, conforme estabelece o princípio constitucional da soberania das decisões do Júri.

Dessa forma, ausentes elementos que autorizem a impronúncia ou a desclassificação da imputação, e estando a decisão recorrida devidamente fundamentada e apoiada no conjunto probatório, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.